Tribunal: TJPA
Processo: 0018232-49.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018232-49.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CARLOS DUARTE ZEFERINO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018232-49.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
CARLOS DUARTE ZEFERINO FILHO.

ADVOGADO:
RAFAEL CASTELO BRANCO PONTES - OAB/PA 21.058.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO A 30%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (03) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018232-49.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A.

AGRAVADO:
CARLOS DUARTE ZEFERINO FILHO.

ADVOGADO:
RAFAEL CASTELO BRANCO PONTES - OAB/PA 21.058.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A,
em face de
CARLOS DUARTE ZEFERINO FILHO
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
7968814 pag. 1/4

que
conheceu e negou provimento
ao apelo, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões do interno Id. 8296493
pag. 1/8

o
recorrente aduz que a decisão merece ser reformada ante ausência de respaldo legal, assim

requer que este juízo

reconsidere e exerça a retratação da decisão monocrática proferida nos autos, que negou provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id 8679705

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO A 30%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática de
Id

7968814 pag. 1/4.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, a fim de que seja exercido o juízo de retratação ante a ausência de fundamentação no ato decisório e concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação e suspenda a eficácia da decisão agravada, conforme previsão de nosso ordenamento jurídico.

No caso, a discursão versa sobre a limitação dos descontos a título de empréstimo consignado a 1/3 da remuneração líquida do agravado, sendo que a decisão monocrática já analisou o caso em questão estando de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Com efeito, razão não assiste ao recorrente, tendo agido de maneira acertada o magistrado de primeiro grau, ao determinar a limitação dos descontos a título de empréstimo consignado a 1/3 da remuneração líquida do apelado.

Veja-se que os valores das parcelas dos empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração do apelado, à época do ajuizamento da ação, somavam R$ 1.257,01 (mil duzentos e cinquenta e sete reais e um centavo), enquanto sua margem consignável era no valor de R$ 1.028,48 (mil e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos). Dessa forma, tem-se que aqueles, sozinhos, ultrapassavam esta última em R$ 228,53 (duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos).

Não há, portanto, o que se reformar na sentença, pois está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, o qual, inclusive, compreende também pela necessidade de que os descontos incidam sobre a remuneração líquida, tal qual entendeu o magistrado de primeiro grau.

Neste sentido, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade
. 2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Ademais, em que pese o princípio do pacta sunt servanda, entendo que sobre este prevalece o da dignidade da pessoa humana.

Aliás, sobre o tema, trago as palavras do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, proferidas no julgamento do REsp 1.584.501/SP:

“Ante esse fato, a ora recorrida ajuizou ação de revisão contratual, pretendendo a limitação dos descontos a 30% de seus proventos líquidos, dentre outros pedidos.

[...]

A questão devolvida ao conhecimento desta instância especial deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o

mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje
. Alguns sistemas jurídicos já alcançaram soluções legislativas para resolver a situação, como é o caso do Direito francês que já legislou acerca do superendividamento.

[...]

No Brasil, está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 3.515/2015 (oriundo do Projeto de Lei do Senado n. 283/2012), dispondo acerca do superendividamento do consumidor e prevendo medidas judiciais para garantir o mínimo existencial ao consumidor endividado. Transcrevem-se, a propósito, as medidas previstas no PL 3515/2015 acerca do superendividamento dos consumidores, litteris:

Art. 54-E. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal líquida.

§ 1º. O descumprimento do disposto neste artigo dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, entre outras, de forma cumulada ou alternada, as seguintes medidas:

I - dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor;

II - redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor; III - constituição, consolidação ou substituição de garantias.

Enquanto não há legislação específica acerca do tema, as soluções para o superendividamento dos consumidores têm sido buscadas na via jurisprudencial.

De todo modo,
constitui dever do Poder Judiciário o controle desses contratos de empréstimo para evitar que abusos possam ser praticados pelas instituições financeiras interessadas, especialmente nos casos de crédito consignado
.

Não se desconhece que esses contratos financeiros foram celebrados com a anuência do consumidor, no exercício dos poderes outorgados pela liberdade contratual.

Entretanto, o princípio da autonomia privada longe está de ser absoluto em nosso sistema jurídico.

O próprio Código Civil de 2002, em seu art. 421, estabelece textualmente que "a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato".

Portanto, o princípio da autonomia privada não é absoluto, devendo respeito a outros princípios do nosso sistema jurídico (função social do contrato, boa-fé objetiva), inclusive um dos mais importantes, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, positivado no art. 1º, III, da Constituição Federal.

ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE, em seu Tratado de direito internacional dos direitos humanos (Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. VI – II, p. 17), leciona a respeito dos direitos humanos no sentido de que devem formar padrões mínimos universais de comportamento e respeito ao próximo:

"(...) afirmar a dignidade da pessoa humana, lutar contra todas as formas de dominação, exclusão e opressão, em prol da salvaguarda contra o despotismo e a arbitrariedade, e na asserção da participação na vida comunitária e do princípio da legitimidade."

Com efeito, se o desconto consumir parte excessiva dos vencimentos do consumidor, colocará em risco a sua subsistência e de sua família, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana
.

No caso dos autos, esse risco é evidente, pois os descontos alcançam quase 100% dos proventos da consumidora demandante.

Cabível, portanto, estabelecer um limite para esses descontos.

Nesse passo, a jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que os descontos em contacorrente utilizada para o recebimento de salário devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do correntista, excluídos os descontos obrigatórios”.

(REsp 1584501/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 13/10/2016).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2022